Tribunal: TJSP
Processo: 0023737-45.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0023737-45.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RENYELLEN DE JESUS RODRIGUES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo defensivo, concedendo a progressão ao regime
semiaberto, a agravante Renyellen de Jesus da Silva, cabendo a magistrado a
quo o cumprimento do necessário. V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME
GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023737-45.2019.8.26.0041 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0023737-45.2019.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Agravante: RENYELLEN DE JESUS DA SILVA
Advogado: Vicente da Silva filho
VOTO No. 22.047
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão
que indeferiu a progressão de regime. Viabilidade.
Presentes os requisitos autorizadores. Lapso temporal
devidamente cumprido pela agravante, a qual demonstra
comportamento satisfatório, conforme conclusões provenientes das avaliações psicossociais. Exame
criminológico não desfavorável. Provido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto por
RENYELLEN DE JESUS DA SILVA em face de decisão proferida em 25 de
novembro p.p. (fls. 230/231), pela MM. Juíza de Direito, Dra. Debora de
Oliveira Ribeiro, da Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital,
que indeferiu seu pleito de progressão de regime, por ausência de
preenchimento do requisito subjetivo.
Irresignada, sustenta a agravante, resumidamente,
ser imperiosa a reforma da referida decisão, porquanto preenchidos os
requisitos autorizadores à progressão, sobretudo, seguindo a conclusão
obtida através do exame criminológico.
O Ministério Público, em sua contraminuta, bateu-
se pelo acerto do decisum, salientando imperiosa a manutenção do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023737-45.2019.8.26.0041 -Voto no
3
fechado, ante a ausência de preenchimento do requisito subjetivo.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer
endossando
as
contrarrazões
ministeriais,
opinando
pelo
improvimento ao agravo.
Consoante os ponderáveis fundamentos expostos
nas razões recursais, merece reforma a r. decisão agravada.
Nos moldes das peças carreadas aos autos (fl.
221/222), condenada por roubo, percebe-se claramente ter a agravante
cumprido, até a data do presente julgamento, razoável lapso temporal de
sua reprimenda sob o regime fechado, senão vejamos:
? Pena Total: 6 anos, 6 meses e 19 dias
? Início do Cumprimento: 16.03.2016
? Previsão de Término: 16.03.2022
Diante do quadro, a recorrente resgatou cerca de 3
anos e 10 meses sob o regime fechado, lapso representativo de
aproximadamente de 3/5 da reprimenda total (19.02.2020), restando
inquestionável o preenchimento do requisito objetivo à progressão de
regime.
Quanto ao requisito de ordem subjetiva, entretanto,
parece não ter a magistrada a quo, aquele momento, dado atenção às
valiosas conclusões suscitadas no exame criminológico.
A avaliação psicológica (fl. 204) menciona que a
sentenciada não demonstrou a presença de conflitos internos, com
agressividade controlada; quanto ao controle impulsivo, observa-se um
aprimoramento, com boa manutenção intra-psíquica; atualmente expressa
adequadamente sua afetividade; bom senso perceptivo; apresentou um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023737-45.2019.8.26.0041 -Voto no
4
nível de tolerância a frustrações.
Em idêntico prumo, o relatório social (fl. 208) concluiu
que a reeducanda no momento, demonstra ter aprendido a se posicionar
frente aos relacionamentos e arremetidas da criminalidade, nada foi
encontrado que justificasse o prolongamento de seu aprimoramento,
especialmente em tempos de tamanhos desafios para a complexa
instituição que vem se revelando a prisional.
Com efeito, da análise acurada do interior teor do
exame criminológico, percebe-se, que as avaliações individuais em nada
desguarnecem a recorrente, ao revés, pontuam elementos positivos em sua
trajetória naquela unidade prisional, razão pela qual, seus signatários se
manifestaram favoráveis à progressão ao regime semiaberto.
Ademais,
além
do
exame
criminológico,
o
preenchimento do requisito subjetivo pela agravante se reforça diante da
ausência do cometimento de quaisquer faltas disciplinares (vide fl. 222),
bem como ante a remição de 41 dias de reprimenda, decorrente das
atividades laborterápicas por ela desempenhas no decorrer da execução de
sua pena, assim refletindo sua boa assimilação da terapêutica penal.
A execução penal visa à ressocialização do sujeito
delinquente, valendo-se da concessão de benefícios para incentivar o bom
comportamento e o retorno harmônico ao convívio social.
Dessa feita, a progressão, assim como os demais
benefícios penais, tem como fundamento a confiança no restabelecimento
do condenado, de forma a orientá-lo para caminho distinto da reincidência
criminal.
Por derradeiro, havendo qualquer indício de desvio
do processo regenerativo pelo sentenciado, os benefícios são suspensos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023737-45.2019.8.26.0041 -Voto no
5
iniciando-se novo período de avaliação e aquisição, como forma de reprimir
as adversidades.
In concerto, a agravante não cometeu desvios
durante o resgate de sua pena e, diante das análises realizadas, mostra-se
creditada, merecendo, pois, gozar deste benefício.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo defensivo, concedendo a progressão ao regime semiaberto, a
agravante RENYELLEN DE JESUS DA SILVA, cabendo a magistrado a quo
o cumprimento do necessário.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator